Tribunal: TJMT
Processo: 0003224-75.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003224-75.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Peculato]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SILVAL DA CUNHA BARBOSA - CPF: 335.903.119-91 (APELADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), DELIO FORTES LINS E SILVA JUNIOR - CPF: 690.335.871-49 (ADVOGADO), PEDRO JAMIL NADAF - CPF: 265.859.101-25 (APELADO), PEDRO DE ALMEIDA PINHEIRO - CPF: 018.279.041-00 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), AFONSO DALBERTO - CPF: 284.672.990-53 (APELADO), NATALI AKEMI NISHIYAMA registrado(a) civilmente como NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE DE JESUS NUNES CORDEIRO - CPF: 318.093.401-87 (APELADO), ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO), ILIETE LORENZI YUNG - CPF: 979.894.601-49 (ADVOGADO), CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA - CPF: 960.473.641-87 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA - CPF: 028.489.027-87 (APELADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - CPF: 011.166.431-46 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), WILSON GAMBOGI PINHEIRO TAQUES - CPF: 559.473.101-63 (APELADO), EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 474.160.681-34 (ADVOGADO), TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - CPF: 988.731.211-87 (ADVOGADO), FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO - CPF: 336.907.667-53 (APELADO), LARISSA PAES LEME DA CUNHA - CPF: 154.571.447-98 (ADVOGADO), RAFAEL DA SILVA FARIA - CPF: 121.588.937-29 (ADVOGADO), ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO - CPF: 181.417.306-49 (APELADO), MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 329.139.988-95 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA - CPF: 038.100.861-42 (ADVOGADO), CAROLINA ELMA PEREIRA SCHUCK - CPF: 980.340.221-87 (ADVOGADO), SAMIRA PEREIRA MARTINS - CPF: 704.601.751-49 (ADVOGADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), BRUNA MOSCHINI ANTUNES MACIEL - CPF: 027.544.991-21 (ADVOGADO), CLAUDIO TAKAYUKI SHIDA - CPF: 136.524.238-28 (APELADO), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), GERSON SANTANA RIVERA - CPF: 053.714.121-90 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), AFONSO DALBERTO - CPF: 284.672.990-53 (APELANTE), ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO), ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO - CPF: 181.417.306-49 (APELANTE), BRUNA MOSCHINI ANTUNES MACIEL - CPF: 027.544.991-21 (ADVOGADO), CAROLINA ELMA PEREIRA SCHUCK - CPF: 980.340.221-87 (ADVOGADO), CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA - CPF: 960.473.641-87 (ADVOGADO), CLAUDIO TAKAYUKI SHIDA - CPF: 136.524.238-28 (APELANTE), EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 474.160.681-34 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - CPF: 011.166.431-46 (ADVOGADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA - CPF: 028.489.027-87 (APELANTE), FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO - CPF: 336.907.667-53 (APELANTE), GERSON SANTANA RIVERA - CPF: 053.714.121-90 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ILIETE LORENZI YUNG - CPF: 979.894.601-49 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA - CPF: 038.100.861-42 (ADVOGADO), JOSE DE JESUS NUNES CORDEIRO - CPF: 318.093.401-87 (APELANTE), LARISSA PAES LEME DA CUNHA - CPF: 154.571.447-98 (ADVOGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 329.139.988-95 (ADVOGADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), NATALI AKEMI NISHIYAMA registrado(a) civilmente como NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), PEDRO DE ALMEIDA PINHEIRO - CPF: 018.279.041-00 (ADVOGADO), PEDRO JAMIL NADAF - CPF: 265.859.101-25 (APELANTE), RAFAEL DA SILVA FARIA - CPF: 121.588.937-29 (ADVOGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), SAMIRA PEREIRA MARTINS - CPF: 704.601.751-49 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), SILVAL DA CUNHA BARBOSA - CPF: 335.903.119-91 (APELANTE), TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - CPF: 988.731.211-87 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), WILSON GAMBOGI PINHEIRO TAQUES - CPF: 559.473.101-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Procuradoria-Geral da República (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0054-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0018-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CARDOSO DE SA - CPF: 030.586.092-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE FILINTO CORREA DA COSTA E ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO QUANTO AO CRIME DE PUCULATO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL E O RECURSO DE AFONSO DALBERTO E DESPROVEU OS RECURSOS DE SILVAL DA CUNHA BARBOSA E PEDRO JAMIL NADAF.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PECULATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COLABORAÇÃO PREMIADA. PRESCRIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PERDÃO JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo Ministério Público e por réus condenados em sentença proferida em ação penal instaurada a partir da “Operação
Seven
”, que apurou fraudes em procedimento de desapropriação ambiental com recursos públicos, no âmbito da administração estadual. A sentença condenou alguns réus pelos crimes de peculato e organização criminosa, com aplicação de penas privativas de liberdade, multa e reconhecimento parcial dos benefícios da colaboração premiada. Outros réus foram absolvidos de determinados delitos. Os recursos discutem a concessão de perdão judicial, o reconhecimento da prescrição, a reavaliação das penas e da multa, o afastamento de agravantes e a possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i)
analisar
se deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em abstrato quanto ao crime de peculato imputado a dois dos acusados, em razão do transcurso de prazo superior ao legal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença;

(
ii
)
af
er
ir
se é cabível a concessão de perdão judicial aos colaboradores premiados, com fundamento nos termos do acordo homologado;

(
iii
)
verifica
r se estão presentes os elementos do crime de organização criminosa em relação a acusados inicialmente absolvidos;

(
iv
)
averiguar
se houve erro material na dosimetria da pena de um dos réus, especialmente quanto à aplicação da agravante prevista no art. 62, IV, do Código Penal e à pena de multa;

(v)
avaliar
se é aplicável a continuidade delitiva entre os atos de peculato e se é possível substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão punitiva em abstrato deve ser reconhecida quando, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, houver decurso de prazo superior ao previsto no art. 109, II, do Código Penal, sem causa interruptiva válida.

A concessão do perdão judicial, mesmo quando prevista em acordo de colaboração premiada, não é automática, exigindo juízo de proporcionalidade entre a gravidade dos crimes e os benefícios da delação. A gravidade concreta dos fatos e o prejuízo ao erário afastam sua aplicação no caso.

Presentes os requisitos previstos no art. 2o, §§ 3o e 4o, II, da Lei no 12.850/2013 — estrutura ordenada, permanência, divisão de tarefas e finalidade ilícita — impõe-se o reconhecimento da prática do crime de organização criminosa por parte dos acusados inicialmente absolvidos.

A absolvição de um dos acusados pelo crime de peculato deve ser mantida, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ante a ausência de prova do dolo específico e da percepção de vantagem indevida.

A dosimetria da pena deve ser corrigida quando constatado erro material, especialmente no tocante à valoração indevida de agravante, impondo readequação da pena.

Inviável o reconhecimento de continuidade delitiva entre os pagamentos relacionados ao crime de peculato, quando os atos integram um único desígnio criminoso e derivam da mesma operação fraudulenta.

A pena de multa possui natureza penal autônoma e foi fixada proporcionalmente à gravidade da conduta e à capacidade econômica do réu à época dos fatos, não se confundindo com os valores devolvidos em cumprimento a acordo de colaboração.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 44 do Código Penal, o que não se verifica no caso concreto, sendo legítima sua negativa, ainda que prevista em cláusula do acordo de colaboração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Recurso de um dos réus parcialmente provido. Recursos dos demais réus desprovidos.

Tese de julgamento
:

“
1. Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em abstrato quando transcorrido prazo superior ao legal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

2. Indeferir o perdão judicial previsto na colaboração premiada quando a gravidade do crime praticado for incompatível com a medida.

3. Configurar o crime de organização criminosa mediante prova de estrutura estável, divisão de tarefas e objetivo ilícito comum entre quatro ou mais pessoas.

4. Manter a absolvição por peculato na ausência de dolo específico e prova do recebimento de vantagem indevida.

5. Corrigir erro material na dosimetria da pena quando identificada aplicação indevida de agravante.

6. Afastar a continuidade delitiva quando os atos integram uma única cadeia criminosa com desígnio unitário.

7. Validar a pena de multa fixada com base na gravidade dos fatos e na capacidade econômica do réu, independentemente de valores restituídos.

8. Indeferir a substituição da pena corporal por restritiva de direitos quando ausentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 44, 60, 62, IV, 66, 107, IV, 109, II, 115, 312, 327, §2o; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei no 12.850/2013,
arts
. 2o, §§ 3o e 4o, II, e 4o, §§ 1o e 2o.

J
urisprudência relevante citad
a: STF, Pet 7074 QO, Plenário, j. 29.06.2017; STJ, REsp 1.852.049/RN, Quinta Turma, j. 20.10.2020; STJ,
AgRg
no REsp 1603622/RN, j. 21.06.2022; TJMT, AP no 0002803-92.2018.8.11.0017; TJMT, APR no 1008375-12.2022.8.11.0004.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público
e por
Silval
da Cunha Barbosa
,
Pedro Jamil
Nadaf
e
Afonso Dalberto
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos no 0003224-75.2016.8.11.0042,
em que
se apurou a prática dos crimes previstos nos
arts
. 312,
caput
, c/c art. 327, §2o, 359-D, c/c
arts
. 69 e 71, todos do Código Penal, bem como no art. 2o, §§2o e 3o, inciso II, da Lei no 12.850/2013
, imputados aos

recorrentes e outros
corréus

Na sentença, o Juízo absolveu
Silval
da Cunha Barbosa
do crime previsto no art. 359-D do Código Penal;
Pedro Jamil
Nadaf
da infração
d
o art. 2o, §§3o e 4o, II, da Lei no 12.850/2013; e
Afonso Dalberto
do delito
d
o art. 359-D do Código Penal;
Concomitantemente,
condenou os réus: (i)
Silval
da Cunha Barbosa
, pelo crime previsto no art. 312,
caput
, c/c art. 327, §2o, do Código Penal, à pena definitiva de 3 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão, em regime prisional diferenciado, nos termos do Termo de Colaboração Premiada, além do pagamento de 115 dias-multa, fixados na proporção de 1 salário mínimo vigente à época dos fatos; (
ii
)
Pedro Jamil
Nadaf
, pelo crime
d
o art. 312,
caput
, c/c art. 327, §2o, do Código Penal, à pena definitiva de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime prisional diferenciado, nos termos do Termo de Colaboração Premiada, e 89 dias-multa, fixados na proporção de 1 salário mínimo vigente à época dos fatos; (
iii
) Afonso Dalberto
, pelos crimes
dos
art. 2o, §4o, II, da Lei no 12.850/2013 e no art. 312 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena definitiva de 4 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o benefício da colaboração premiada, e 104 dias-multa, fixados na proporção de 1 salário mínimo vigente à época dos fatos, dentre outras disposições.

Em sede
de embargos de declaração, aplicou-se a detração penal referente a 169 dias de prisão cautelar e alterou-se o regime inicial de cumprimento da pena de semiaberto para aberto em favor do réu
Afonso Dalberto
.
Em nova decisão integrativa
,
reconheceu-se a atenuante
etária
em favor de um réu e determinou-se a abertura de prazo para que
à
s defesas.

O Ministério Público sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para: (i) condenar
Silval
da Cunha Barbosa
,
Pedro Jamil
Nadaf
e
Francisco Gomes de Andrade Lima Filho
pelo crime de organização criminosa (art. 2o, §§ 3o e 4o, II, da Lei n. 12.850/2013), do qual foram absolvidos; (
ii
) condenar
José de Jesus Nunes Cordeiro
e
Arnaldo Alves de Souza Neto
pelos crimes de peculato (art. 312 do Código Penal) e organização criminosa; (
iii
) condenar
Filinto Correa da Costa
por peculato, afastando a exculpante de coação moral irresistível reconhecida na sentença; e (
iv
) reformar a dosimetria, afastando o reconhecimento de crime único e aplicando a continuidade delitiva, por duas vezes, com exasperação de 1/6 na terceira fase (art. 71 do Código Penal)
.

Em contrarrazões, as defesas de
Silval
da Cunha Barbosa
,
José de Jesus Nunes Cordeiro
,
Arnaldo Alves de Souza Neto
e
Afonso Dalberto
pugnam pelo desprovimento do recurso ministerial. A defesa de
Pedro Jamil
Nadaf
postula, além do desprovimento do apelo ministerial, a concessão de perdão judicial previsto em seu acordo de colaboração premiada (Cláusula 2a, IV). A defesa de
Francisco Gomes de Andrade Lima Filho
suscita preliminar de prescrição da pretensão punitiva retroativa e, no mérito, requer o desprovimento do apelo ministerial. A defesa de
Filinto Correa da Costa
pleiteia o desprovimento do recurso ministerial e, subsidiariamente, argui a prescrição em abstrato do crime de peculato
.

Nas razões recursais,
Silval
da Cunha Barbosa

suscita, em síntese: (i) a incompatibilidade da pena de multa fixada pelo juízo sentenciante — estabelecida em 115 dias-multa, na proporção de 1 salário mínimo vigente à época dos fatos — com as cláusulas patrimoniais do acordo de colaboração premiada homologado pelo Supremo Tribunal Federal, o qual previu a restituição ao erário do montante de R$ 70.087.796,20 (setenta milhões, oitenta e sete mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte centavos),
valor que afirma ter sido integralmente quitado
, o que
,
configuraria
bis in idem
; e (
ii
)
a
necessidade de
concessão d
e
perdão judicial,
diante da robustez e efetividade d
as informações prestadas,
que teriam possibilitado significativa

elucidação dos fatos
.
R
equer: (a) a exclusão da pena de multa ou, subsidiariamente, sua fixação no
patamar
mínimo
,
com compensação dos valores já restituídos; e (
b) a aplicação do perdão judicial, com a consequente extinção da punibilidade.

Nas razões recursais,
Afonso Dalberto
sus
ten
ta, em síntese: (i) a readequação da pena-base dos crimes de peculato e organização criminosa,
por reputar inidôneos
os fundamentos utilizados para negativar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal; (
ii
) o afastamento da agravante prevista no art. 62, IV, do Código Penal, relativamente ao crime de peculato, por suposto
bis in idem
; (
iii
) a readequação do quantum de exasperação da reprimenda decorrente da aplicação da agravante prevista no art. 62, IV, do Código Penal, em razão de erro matemático imputado à sentença; (
iv
) a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal); (v) o reconhecimento da atenuante inominada (art. 66 do Código Penal), em virtude da restituição integral da vantagem indevida e da postura colaborativa; (vi) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme cláusula prevista no acordo de colaboração premiada; e (
vii
)
a redução da sanção pecuniária, fixada em 104 dias-multa, ao valor unitário correspondente a 1 salário mínimo vigente à época dos fatos, por considerá-la excessiva e desproporcional.

Nas razões recursais,
Pedro Jamil
Nadaf
sustenta que o Acordo de Colaboração Premiada firmado com o Ministério Público prevê, na Cláusula 2a, IV, o benefício do perdão judicial, aplicável às ações penais instauradas a partir das declarações prestadas. Aduz que a colaboração foi efetiva e contribuiu para o esclarecimento dos fatos, de modo a atender aos requisitos do art. 4o da Lei no 12.850/2013 e do art. 107, IX, do Código Penal, razão pela qual requer a concessão do perdão judicial, com a consequente extinção da punibilidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato quanto ao delito de peculato, com a consequente extinção da punibilidade dos réus Filinto Correa da Costa e Arnaldo Alves de Souza Neto, restando prejudicada, nesse ponto, a pretensão recursal ministerial destinada à condenação dos referidos apelados. No mérito, opinou pelo (i) parcial provimento do recurso ministerial, para condenar
Silval
da Cunha Barbosa, Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, Pedro Jamil
Nadaf
, Arnaldo Alves de Souza Neto e José de Jesus Nunes Cordeiro pelo crime previsto no art. 2o da Lei no 12.850/2013, bem como para condenar José de Jesus Nunes Cordeiro pelo delito tipificado no art. 312 do Código Penal; (
ii
) desprovimento das apelações defensivas de
Silval
da Cunha Barbosa e Pedro Jamil
Nadaf
; e (
iii
) parcial provimento da apelação de Afonso Dalberto, exclusivamente para retificar o erro matemático verificado na pena intermediária do peculato, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O exame recursal restringe-se ao conteúdo impugnado pelo Ministério Público e pelas defesas de
Silval
da Cunha Barbosa, Pedro Jamil
Nadaf
e Afonso Dalberto, limitando-se a análise ao objeto das insurgências, sem prejuízo das matérias cognoscíveis de ofício.

I
–

Da
s
preliminar
es
da
prescrição

P
rescrição em abstrato

A prescrição da pretensão punitiva em abstrato constitui causa de extinção da punibilidade (art. 107, IV, do Código Penal), com prazos definidos pelo art. 109, redução pela metade para maiores de 70 anos à data da sentença (art. 115) e interrupção nas hipóteses do art. 117, todos do Código Penal.

Em contrarrazões, Filinto Corrêa da Costa suscita a prescrição do delito de peculato, e a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo seu reconhecimento também em relação a Arnaldo Alves de Souza Neto.

No caso, o peculato (art. 312 do Código Penal) possui pena máxima de 12 anos, resultando em prazo prescricional de 16 anos (art. 109, II), reduzido para 8 anos pela idade superior a 70 anos dos réus. A denúncia foi recebida em 12 de junho de 2016 e, desde então, transcorreu lapso superior ao prazo reduzido, sem novo marco interruptivo válido, sendo irrelevante a sentença absolutória para tal efeito.

Diante disso, acolhe-se a preliminar de prescrição em abstrato suscitada por Filinto Corrêa da Costa e pela Procuradoria-Geral de Justiça quanto ao crime de peculato, com a consequente extinção da punibilidade de Filinto Corrêa da Costa e de Arnaldo Alves de Souza Neto, restando prejudicada a pretensão recursal destinada à condenação de ambos por esse delito.

P
rescrição retroativa

A prescrição retroativa é causa de extinção da punibilidade, regula-se pelos prazos do art. 109 do Código e, após a Lei no 12.234/2010, somente pode ser calculada com base na pena aplicada após o trânsito em julgado para a acusação (art. 110, §1o, do Código Penal).

Francisco Gomes de Andrade Lima Filho sustenta, em contrarrazões, a ocorrência de prescrição retroativa quanto ao delito de peculato (art. 312 do Código Penal).

No caso, inexiste trânsito em julgado para a acusação
(
art. 110, §1o, do Código Penal), pois o Ministério Público interpôs recurso visando ao aumento da reprimenda. Ausente esse requisito, não se opera a prescrição retroativa nesta fase.

O
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendimento nesse sentido
:

EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] – DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – RECURSO MINISTERIAL – CONTRADIÇÃO AS PROVAS DOS AUTOS – PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR –
RECURSO DA DEFESA
–
PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
, ELEVAÇÃO DA PENA-BASE MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA DESPROPORCIONAL, DIREITO AO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU REDUÇÃO DA PENA E ESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO –
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
–
TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO
–
INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
– JULGADOS ITERATIVOS –
PREJUDICIAL REJEITADA
– MÉRITO – DECISÃO DOS JURADOS – AMPARO EM PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO NÃO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – ARESTOS DO TJMT – SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL – DOSIMETRIA – CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR – MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADO – ARESTO DO STJ – SURPRESA NÃO CARACTERIZADA – PREMISSA DO TJMT – PRÁTICA CRIMINOSA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA – AUMENTO DA REPRIMENDA NÃO AUTORIZADO – ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PENA-BASE REDIMENSIONADA – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – AUMENTO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – READEQUAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA – REGIME SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – REPRIMENDA IMPOSTA E MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – JULGADO DO TJMT – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO – RECURSO DA DEFESA PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.
A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com base na pena aplicada na sentença [em concreto], somente pode ser reconhecida
após o trânsito em julgado para acusação,
ex
vi do art. 110, § 1o, do CP (STJ, HC 333588/SP)
“Tratando-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão revisor somente é possível a análise acerca da existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, e na hipótese, não é possível a cassação da decisão proferida, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5 .o, inc. XXXVIII, alínea c, da Carta Magna, pois a desclassificação da conduta do apelado para o crime de lesão corporal grave encontra alicerce em elementos de convicção jungidos aos autos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 13 da TCCR/
TJMT .
” (TJMT, AP N.U 0002803-92.2018.8 .11.0017) “[...] constatada a condenação do réu, com trânsito em julgado, por crime anterior ao apurado nos autos, caracterizados estão os maus antecedentes” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1076201/MG). A prática do roubo durante cumprimento de condenação anterior não autoriza o aumento da pena-base, “por não guardar relação com a conduta do acusado frente ao bem jurídico tutelado” (TJMT, AP N.U 0000180-32.2020 .8.11.0002). Vale dizer, o cometimento de novo crime no curso da execução penal demonstra apenas a inobservância das condições impostas anteriormente no processo executivo, inexistindo relação com as circunstâncias do crime, que objetiva avaliar o maior ou menor grau de gravidade da conduta do agente (TJMT, AP
N .U
0008898-40.2016.8.11 .0040). O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que o aumento da reprimenda em patamar superior a 1/6 (um sexto), pela reincidência, pressupõe motivação concreta e idônea. Caso contrário, deve ser adotada a fração paradigma
(
AgRg
no HC 659668/SC;
AgRg
no
AREsp
1740936/TO
) .
“Tratando-se de acusado reincidente, cuja pena privativa de liberdade ficou estabelecida em quantitativo inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais em sua maioria foram valoradas positivamente, é de rigor a manutenção do regime semiaberto, nos termos da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT, AP N.U 0014486-19 .2017.8.11.0064)

(TJ-MT 00040126720098110064 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 15/12/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2022)
.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de prescrição retroativa arguida por Francisco Gomes de Andrade Lima Filho.

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito.

II –
Da tese defensiva de concessão do perdão judicial

O perdão judicial, previsto no art. 4o, §2o, da Lei no 12.850/2013, constitui benefício
premial
de natureza extintiva da punibilidade, condicionado à colaboração voluntária e efetiva
do agente para elucidar a estrutura da organização criminosa, identificar coautores e partícipes ou recuperar o produto do crime, podendo ser concedido inclusive em grau recursal.

Nas razões,
Silval
da Cunha Barbosa sustenta a necessidade de concessão do perdão judicial em razão da efetividade e robustez das informações prestadas, que teriam contribuído para o esclarecimento dos fatos. Pedro Jamil
Nadaf
, por sua vez, formulou o mesmo pleito tanto em suas razões quanto em contrarrazões, afirmando que o acordo de colaboração premiada celebrado com o Ministério Público prevê, na Cláusula 2a, IV, a possibilidade de concessão do perdão judicial, e que sua colaboração teria atendido aos requisitos do art. 4o da Lei no 12.850/2013, motivo pelo qual requer a extinção da punibilidade.

O art. 4o da Lei no 12.850/2013 dispõe que o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial ou reduzir a pena em até 2/3, desde que a colaboração gere resultados úteis, devendo-se considerar, ainda, a personalidade do colaborador, a gravidade dos fatos e a repercussão social do delito (§1o).

Nesse sentido, a propósito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, dentre os julgados:

QUESTÃO DE ORDEM EM PETIÇÃO. COLABORAÇÃO PREMIADA
. I. DECISÃO INICIAL DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL: LIMITES E
ATRIBUIÇÃO .
REGULARIDADE, LEGALIDADE E VOLUNTARIEDADE DO ACORDO. MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA. PODERES INSTRUTÓRIOS DO RELATOR.
RISTF .
PRECEDENTES. II. DECISÃO FINAL DE MÉRITO. AFERIÇÃO DOS TERMOS E DA EFICÁCIA DA
COLABORAÇÃO .
CONTROLE JURISDICIONAL DIFERIDO. COMPETÊNCIA COLEGIADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nos moldes do decidido no HC 127 .483, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,
DJe
de 3.2 .2016, reafirma-se a atribuição ao Relator, como corolário dos poderes instrutórios que lhe são conferidos pelo Regimento Interno do STF, para ordenar a realização de meios de obtenção de prova (art. 21, I e II do RISTF), a fim de, monocraticamente, homologar acordos de colaboração premiada, oportunidade na qual se restringe ao juízo de regularidade, legalidade e voluntariedade da avença, nos limites do art. 4a, § 7o, da Lei n. 12 .850/2013. 2
. O juízo sobre os termos do acordo de colaboração, seu cumprimento e sua eficácia, conforme preceitua o art. 4o, § 11, da Lei
n .
12.850/2013, dá-se por ocasião da prolação da sentença
(e no Supremo Tribunal Federal, em decisão colegiada), não se impondo na fase homologatória tal exame previsto pela lei como controle jurisdicional diferido, sob pena de malferir a norma prevista no § 6o do art. 4o da referida Lei n. 12 .850/2013, que veda a participação do juiz nas negociações, conferindo, assim, concretude ao princípio acusatório que rege o processo penal no Estado Democrático de Direito. 3. Questão de ordem que se desdobra em três pontos para: (i) resguardar a competência do Tribunal Pleno para o julgamento de mérito sobre os termos e a eficácia da colaboração, (
ii
) reafirmar, dentre os poderes instrutórios do Relator (art. 21 do RISTF), a atribuição para homologar acordo de colaboração premiada; (
iii
) salvo ilegalidade superveniente apta a justificar nulidade ou anulação do negócio jurídico, acordo homologado como regular, voluntário e legal, em regra, deve ser observado mediante o cumprimento dos deveres assumidos pelo colaborador, sendo, nos termos do
art
. 966, § 4o, do Código de Processo Civil, possível ao Plenário analisar sua legalidade.

(STF - QO Pet: 7074 DF - DISTRITO FEDERAL 0005862-67.2017.1 .00.0000, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/06/2017, Tribunal Pleno);

AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO CRIMINAL AUTUADA PARA ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO, PELO COLABORADOR, DA CLÁUSULA FINANCEIRA DO ACORDO DE COLABORAÇÃO. PEDIDO VISANDO À REVISÃO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO SOB OS FUNDAMENTOS DE QUE A EFICÁCIA DA COLABORAÇÃO FOI SUPERIOR À PREVISTA INICIALMENTE E DE QUE HOUVE A DETERIORAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO COLABORADOR. REVISÃO QUE ESTÁ SUJEITA AO "CONSENSO ENTRE AS PARTES." (STF, PET 6564 AGR; PET 5245
AGR .
) CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO.
REQUERIMENTO DE REDUÇÃO DA PENA OU DE CONCESSÃO DO PERDÃO JUDICIAL
.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO OU TRIBUNAL PROLATOR DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

"O JUÍZO SOBRE OS TERMOS DO ACORDO DE COLABORAÇÃO, SEU CUMPRIMENTO E SUA EFICÁCIA, CONFORME PRECEITUA O
ART .
4o, § 11, DA LEI N. 12.850/2013, DÁ-SE POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA".
(STF, Pet 7074 QO; HC
127483 .
) AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ -
AgRg
na Pet: 12041 DF 2017/0188739-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
25/04/2023).

Dessa orientação decorre que o perdão judicial é
medida
jurisdicional discricionária, e não automática, impondo prévia aferição de proporcionalidade entre os resultados da colaboração e a gravidade dos ilícitos.

No caso concreto, embora a colaboração de ambos tenha sido relevante para a elucidação dos fatos e recuperação de valores, a concessão de perdão integral — considerados os cargos estratégicos exercidos à época por
Silval
da Cunha Barbosa (governador do Estado de Mato Grosso) e Pedro Jamil
Nadaf
(secretário de Estado da Casa Civil) e o significativo prejuízo ao erário, mediante a destinação e o pagamento de valores milionários provenientes de recursos públicos — mostra-se incompatível com a finalidade retributiva da pena e com o necessário equilíbrio da política criminal, sobretudo em razão da expressiva repercussão social e institucional dos ilícitos.

Quanto ao pleito de aplicação da
redução máxima de 2/3 da pena
, o juiz
ja
o
fex
na sentença,
em favor de
Silval
da Cunha Barbosa e Pedro Jamil
Nadaf
, reconhecendo a eficácia da colaboração.

Assim
,
rejeita-se a tese defensiva de concessão do perdão judicial
a
Silval
da Cunha Barbosa e Pedro Jamil
Nadaf
, mantendo-se apenas o benefício já aplicado na sentença, consistente na redução de 2/3 da pena.

III
–

Da tese ministerial
quanto à
organização criminosa

A
provas documentais, os depoimentos judiciais e os interrogatórios demonstram que o núcleo associativo era integrado por agentes públicos que, à época dos fatos, exerciam funções estratégicas no Poder Executivo estadual, a saber:
Silval
da Cunha Barbosa, então Governador do Estado de Mato Grosso; Pedro Jamil
Nadaf
, Secretário-Chefe da Casa Civil; Afonso Dalberto, Presidente do INTERMAT; José de Jesus Nunes Cordeiro, Secretário-Adjunto de Administração; Arnaldo Alves de Souza Neto, Secretário de Planejamento; e Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, Procurador do Estado.

Tais elementos atendem aos requisitos do art. 2o da Lei no 12.850/2013, especialmente quanto: (i) ao número mínimo de integrantes; (
ii
) à existência de estrutura ordenada e divisão de tarefas, na qual
Silval
Barbosa exercia a direção política, Pedro
Nadaf
a coordenação administrativa e Francisco Lima a intermediação jurídico-financeira, enquanto Afonso Dalberto, José de Jesus e Arnaldo Alves desempenhavam funções operacionais e técnico-
administrativas, voltadas ao processamento de atos e etapas necessárias para a consumação das condutas; (
iii
) à estabilidade e permanência do grupo, com atuação entre 2013 e 2015, ultrapassando reunião eventual; e (
iv
) à finalidade ilícita comum, consistente na fraude ao procedimento de desapropriação ambiental e no consequente desvio de recursos públicos, com ulterior repartição de valores entre os integrantes.

A materialidade está comprovada pelos documentos de ID 245177254 de 2o grau.
A autoria decorre dos depoimentos judiciais de Davi Ferreira Botelho (Promotor de Justiça – GAECO),
Pierré
Monteiro da Silva (Auditor – CGE), José Alves Pereira Filho (
Ex-Procurador
do Estado), Alexandre Milaré Batistella (Perito oficial), Celso de Arruda Souza (Procurador do Estado), Ronaldo de Sant’Anna Ferreira Gomes (
Ex
-Subprocurador-Geral), José Esteves Lacerda Filho e Wagner de Bitencourt Serra (Servidores da SEMA), bem como dos interrogatórios judiciais dos réus
Silval
da Cunha Barbosa, Pedro Jamil
Nadaf
e Afonso Dalberto, todos registrados no relatório de mídias (ID 245178726, de 2o grau), cujos conteúdos, em síntese, revelam o seguinte:

1.
Davi Ferreira Botelho (GAECO)
relatou que a investigação se iniciou a partir de denúncia anônima, envolvendo desapropriação de área inserida em unidade de conservação, custeada com recursos de compensação ambiental, por meio de procedimento célere e atípico, com valor acima dos parâmetros de mercado.

2.
Pierré
Monteiro da Silva (CGE)
afirmou não existir justificativa técnica para a urgência da desapropriação e que a área já era considerada de interesse ambiental, ressaltando aceleração procedimental e indenização elevada.

3.
José Alves Pereira Filho (
Ex-PGE
)
pontuou que o procedimento não observou o trâmite jurídico ordinário, notadamente quanto à avaliação do imóvel e à submissão adequada à Procuradoria-Geral do Estado.

4.
Alexandre Milaré Batistella (Perito)
concluiu, em laudo, pelo superfaturamento da área, adotando metodologia técnica consolidada.

5.
Celso de Arruda Souza (PGE) classificou
o procedimento como anormal, ante a ausência de fundamentação técnico-jurídica suficiente.

6.
Ronaldo de Sant’Anna Ferreira Gomes (
Ex
-Subprocurador-Geral)
assinalou a falta de embasamento jurídico robusto para suportar a indenização milionária, destacando tramitação incomum.

7.
José Esteves Lacerda Filho e Wagner de Bitencourt Serra (SEMA
)
confirmaram a recategorização ambiental da área e o interesse ecológico, embora sem participação na avaliação do valor indenizatório.

8.
Silval
da Cunha Barbosa confe
ssou ter autorizado a desapropriação motivado por interesse político, determinando a Pedro
Nadaf
a condução do processo e admitindo retorno financeiro, mencionando devolução de R$

2,5 milhões e reconhecendo superfaturamento.

9.
Pedro Jamil
Nadaf
admitiu ter articulado o procedimento a pedido do então governador, relatando repasse de valores por Francisco Gomes destinados ao pagamento de compromissos políticos, com aceleração do trâmite e liberação dos recursos.

10.
Afonso Dalberto

confessou ter intermediado o pagamento na condição de Presidente do INTERMAT, declarando ter recebido R$

500 mil e reconhecendo superfaturamento e irregularidade procedimental.

A despeito do conjunto probatório constante dos autos, foi proferida absolvição de José de Jesus Nunes Cordeiro e Arnaldo Alves de Souza Neto quanto à imputação prevista no art. 2o, §4o, II, da Lei no 12.850/2013, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A sentença,
ainda,
absolveu
Silval
da Cunha Barbosa, Pedro Jamil
Nadaf
e Francisco Gomes de Andrade Lima Filho das imputações previstas nos §§3o e 4o, II, do art. 2o da Lei no 12.850/2013, sob alegação de
ne bis in idem
em razão da denominada “Operação Sodoma I”, cuja finalidade consistiu na fraude na concessão de benefícios fiscais.

Entretanto, o
ne bis in idem
exige identidade de fatos, finalidade, vínculo associativo e contexto temporal, o que não se verifica no caso, pois a “Operação
Seven
” possui objeto e finalidade distintos — fraude na desapropriação — não abrangidos pela “Operação Sodoma”, afastando-se a alegação de dupla persecução penal.

Nesse sentido, a propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E CORRUPÇÃO PASSIVA.
DUPLA PERSECUÇÃO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA
. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. "A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (
eadem
personae), sobre os mesmos fatos (
eadem
res) e
com a mesma pretensão (
eadem
petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem, atualmente compreendida, no âmbito criminal, como a proibição de dupla punição e de dupla persecução penal pelo mesmo fato criminoso [...]" (RHC n. 82.754/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/5/2018,
DJe
6/6/2018).

2.
Na hipótese, como bem asseverado pelo Tribunal de origem, não há de se cogitar de violação ao princípio do ne bis in idem, uma vez que a imputação referente à participação em organização criminosa seria diversa
da referente
a da denúncia na Ação Penal n. 5002349-24.2019.4.04.7000
. Isso, porque, "na imputação do FATO 1, a denúncia descreve que o denunciado integrou, de 2011 a 2018, uma organização criminosa que tinha por finalidade a prática de crimes contra a administração pública, estelionato, crimes contra a ordem tributária e lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes, envolvendo a administração das seis concessionárias de pedágio do Anel de Integração do Paraná" (e-STJ fls. 272/273). Não há que se falar, portanto, em
nenhuma flagrante
ilegalidade passível de ser sanada por esta via.

3. Quanto ao pedido de reconhecimento da inépcia da incoativa, "na qual são narrados atos de lavagem para imputar condutas de corrupção, concretizando, assim, a situação de ilegalidade em prejuízo do Paciente" (e-STJ fls. 309/310), esta Casa não pode conhecer da questão, diante da falta de manifestação do Tribunal de origem sobre ela.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 116.861/PR, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021,
DJe
de 24/8/2021)
.

Diante do exposto, demonstrados o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade, acolhe-se a tese ministerial para condenar, observando-se o princípio da correlação (denúncia – ID 245177257, páginas 1-41, de 2o grau),
Silval
da Cunha Barbosa, Pedro Jamil
Nadaf
e Francisco Gomes de Andrade Lima Filho como incursos no art. 2o, caput, c/c §§ 3o e 4o, II, da Lei no 12.850/2013, afastando-se a alegação de
ne bis in idem
; e condenar José de Jesus Nunes Cordeiro e Arnaldo Alves de Souza Neto como incursos no art. 2o, caput, c/c § 4o, II, da Lei no 12.850/2013, diante da materialidade e autoria demonstradas, aptas à configuração do delito.

IV -
Da tese ministerial do

crime de peculato

O Ministério Público, em suas razões, requereu a condenação dos réus José de Jesus Nunes Cordeiro e Arnaldo Alves de Souza Neto pelo crime de peculato (art. 312 do Código Penal), bem como a condenação do réu Filinto Corrêa da Costa pelo mesmo delito, afastando a excludente de coação moral irresistível reconhecida na sentença.

Com relação aos réus Filinto Corrêa da Costa e Arnaldo Alves de Souza Neto, em razão da declaração de extinção da punibilidade pela prescrição em abstrato (item I), resta
prejudicado o recurso ministerial quanto ao pleito condenatório. Prossegue-se, assim, na análise exclusivamente quanto ao réu José de Jesus Nunes Cordeiro.

O art. 312 do Código Penal tipifica o peculato, nas modalidades apropriação (1a parte) e desvio (2a parte), ambas de natureza dolosa, exigindo o dolo específico consistente na intenção de desviar ou apropriar-se de recursos públicos, em proveito próprio ou de terceiros, mediante posse ou ingerência funcional. O tipo penal tutela a probidade e a moralidade administrativas e admite concurso de pessoas (art. 29 do Código Penal).

No caso concreto, a absolvição de José de Jesus Nunes Cordeiro quanto ao crime de peculato deve ser mantida, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
,
lastreada no princípio do
in dubio pro reo
.
Embora exercesse a função de Secretário Adjunto da SAD, com atribuições administrativas relevantes para o trâmite do pagamento irregular — notadamente mediante emissão de parecer técnico sem competência legal ou técnica — não se comprovou o dolo específico de desviar recursos públicos, tampouco houve demonstração de recebimento de vantagem indevida ou de participação na repartição dos valores desviados, ao contrário do que se verificou em relação a outros agentes.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento nesse sentido, dentre os quais se destacam os seguintes julgados:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE ATESTEM A PRESENÇA DE DOLO DE APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO. CONDENAÇÃO
REFORMADA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA. INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I .
Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itiquira/MT, que o condenou pela prática do crime de peculato (art. 312, caput, CP), com pena substituída por restritivas de direitos, e imposição de ressarcimento ao Erário.
II .
Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação por peculato; (
ii
) se há elementos para comprovar que a conduta do agente revestiu-se com o dolo e com o elemento subjetivo específico, imprescindíveis à configuração do tipo penal; e (
iii
) se a Defensoria Pública faz jus a honorários em ação penal pública em que patrocina os interesses de parte economicamente necessitada ou desprovida de assistência jurídica constituída. III. Razões de decidir
3 .
Para a condenação pelo delito de peculato é indispensável a demonstração do dolo específico de apropriação ou desvio de valores públicos em proveito próprio ou
alheio.

4. As provas colhidas
evidenciam irregularidades no procedimento licitatório,
mas não comprovam de forma inequívoca a existência do elemento subjetivo do tipo penal
.
5 .
Os depoimentos testemunhais, inclusive de membros da Comissão de Licitação e de autoridades municipais, indicam que o apelante atuava com o objetivo de dar eficiência aos trâmites administrativos, não havendo elementos que comprovem de maneira cabal sua intenção criminosa de desviar verba pública para si ou para terceiros.
6. Diante da dúvida quanto à presença do dolo na conduta do apelante, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a consequente absolvição.

7 .
O arbitramento de honorários à Defensoria Pública é incabível, por se tratar de atuação institucional em ação penal pública. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso
provido .
Tese de julgamento: “1. Para a configuração do crime de peculato é imprescindível a comprovação do dolo específico de apropriação ou desvio de valores públicos, em benefício próprio ou de terceiros. 2. A existência de irregularidades administrativas, sem demonstração cabal do dolo, não autoriza a condenação
penal .

3. Diante da dúvida razoável sobre a intenção do agente, impõe-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP
.
4 .
A Defensoria Pública não tem direito ao arbitramento de honorários advocatícios em ação penal pública.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 312, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
APn
702/AP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03/08/2020; STJ, CC 119 .819/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Seção, j. 14/08/
2013 .

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10002638220228110027, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 06/09/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/09/2025).

Ressalte-se que a absolvição pelo delito de peculato não impede, sob o ponto de vista jurídico, a condenação pelo crime de organização criminosa (art. 2o, caput e §4o, II, da Lei no 12.850/2013), uma vez que se
trata
de tipos penais autônomos, com elementos normativos distintos. Portanto, é juridicamente adequada a manutenção da absolvição de José de Jesus Nunes Cordeiro quanto ao peculato, sendo plenamente compatível sua condenação pelo crime de organização criminosa.

Dessa forma,
afasta-se a tese ministerial
de condenação de José de Jesus Nunes Cordeiro e de Arnaldo Alves de Souza Neto pelo crime de peculato; quanto aos réus Filinto Corrêa da Costa e Arnaldo Alves de Souza Neto, o exame do pleito condenatório resta prejudicado diante da extinção da punibilidade (item I)
.

V
–

Dosimetria da
s
pena
s

V.I – C
ondenações em sede recursal

Silval
da Cunha Barbosa

1a fase.

A culpabilidade é negativa
,
porque
, à época dos fatos,
exercia o cargo de Governador do Estado e, valendo-se da função pública e da confiança institucional inerente ao exercício do Poder Executivo, direcionou a atuação administrativa para fins ilícitos, em detrimento da moralidade e da probidade administrativa, circunstância que ultrapassa o desvalor de conduta ordinário do tipo penal
.
As
circunstâncias do crime
também lhe são
desfavoráveis
,
uma vez que o
modus operandi
envolveu o uso instrumental da máquina estatal, com atuação coordenada de diversos servidores e órgãos (SEMA, PGE, CGE, Casa Civil e INTERMAT), acelerando trâmites e ocultando irregularidades
.

A conduta social é negativa
, pois
distorceu as finalidades da função pública ao instrumentalizar o aparelho estatal para prática criminosa sistêmica.

Os motivos do crime

revelam-se
reprováveis
,
porquanto voltados ao pagamento de compromissos políticos ilícitos, movidos por interesse pessoal e grupal, em prejuízo da coletividade
.
As demais circunstâncias (antecedentes, consequências e personalidade) não se apresentam desfavoráveis, e o comportamento da vítima é inaplicável ao caso
. Diante disso, aplico a fração de
1/6
sobre o mínimo legal, considerando a gravidade acentuada das circunstâncias negativas e a elevada reprovabilidade da conduta, fixando a
pena-base em 5 anos de reclusão e 300 dias-multa,
em atenção à gravidade concreta dos fatos, à posição de liderança exercida e ao valor expressivo dos recursos desviados.

2a fase.
Reconheço a agravante prevista no art. 2o, §3o, da Lei no 12.850/2013, majorando a pena em 1/6. Deixo de aplicar a atenuante da confissão parcial (art. 65, III, “d”, do Código Penal), diante da colaboração premiada, a fim de evitar violação ao princípio
ne bis in idem
(STJ, REsp n. 1.852.049/RN). Assim, fixo a pena provisória em 5 anos e 10 meses de reclusão e 350 dias-multa.

3a fase.
Aplico a majorante do art. 2o, §4o, II, 8da Lei no 12.850/2013, na fração de 2/3, em razão da complexidade do esquema criminoso e da utilização do aparato estatal, o que justifica a elevação máxima,
resultando em 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e no máximo legal de 360 dias-multa.
Aplico, depois, a minorante do art. 4o,
caput,
da Lei no 12.850/2013, na fração máxima de
2/3
, estabelecendo a
pena definitiva em 3 anos e 2 mês
de reclusão
,
em
regime inicial aberto
(art. 33, §2o, alínea “c”, e §3o, do Código Penal),
e
120
dias-multa
, fixando o
valor do dia-multa em 2 salários mínimos vigentes à época dos fatos
, em razão de ser adequado à posição socioeconômica do réu, à expressiva lesividade da conduta, ao volume de recursos públicos desviados e à relevância da função pública traída pela conduta ilícita.

Pedro Jamil
Nadaf

1a fase.

A culpabilidade é negativa
,
pois, à época dos fatos, exercia o cargo de Secretário da Casa Civil e valeu-se da função pública e da confiança institucional inerente ao exercício do cargo para direcionar e viabilizar condutas ilícitas, desvirtuando finalidades públicas e instrumentalizando a estrutura estatal.
As
circunstâncias do crime
também lhe são
desfavoráveis
,
tendo em vista que o
modus operandi
envolveu utilização coordenada de órgãos e servidores para acelerar trâmites e ocultar irregularidades.
A conduta social é negativa
,
porque desviou-se das finalidades legítimas da função pública.

Os motivos do crime
igualmente se mostram
reprováveis
,
pois a empreitada visava ao atendimento de compromissos políticos ilícitos, com prejuízo à coletividade.
As demais circunstâncias (antecedentes, consequências e personalidade) não se apresentam desfavoráveis, e o comportamento da vítima é inaplicável ao caso.
Diante disso, aplico a fração de
1/6
sobre o mínimo legal, considerando a gravidade acentuada das circunstâncias negativas e a elevada reprovabilidade da conduta, fixando a
pena-base em 5 anos de reclusão e 300 dias-multa,
em atenção à gravidade concreta dos fatos, à posição de liderança exercida e ao valor expressivo dos recursos desviados.

2a fase.
Reconheço a agravante prevista no art. 2o, §3o, da Lei no 12.850/2013, majorando a pena em 1/6. Deixo de aplicar a atenuante da confissão parcial (art. 65, III, “d”, do Código Penal), diante da colaboração premiada, a fim de evitar violação ao princípio
ne bis in idem
(STJ, REsp n. 1.852.049/RN). Assim, fixo a pena provisória em 5 anos e 10 meses de reclusão e 350 dias-multa.

3a fase.
Aplico a majorante do art. 2o, §4o, II, 8da Lei no 12.850/2013, na fração de 2/3, em razão da complexidade do esquema criminoso e da utilização do aparato estatal, o que justifica a elevação máxima, resultando em 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e no máximo legal de 360 dias-multa. Aplico, depois, a minorante do art. 4o,
caput,
da Lei no 12.850/2013, na fração máxima de
2/3
, estabelecendo a
pena definitiva em 3 anos e 2 mês de reclusão,
em
regime inicial aberto
(art. 33, §2o, alínea “c”, e §3o, do Código Penal),
e 120 dias-multa
, fixando o
valor do dia-multa em 2 salários mínimos vigentes à época dos fatos
, em razão de ser adequado à posição socioeconômica do réu, à expressiva lesividade da conduta, ao volume de recursos públicos desviados e à relevância da função pública traída pela conduta ilícita.

Francisco Gomes de Andrade Lima Filho
, vulgo “Chico Lima”

1a fase.

A culpabilidade é negativa
,
pois,
pois o réu,
na qualidade de Procurador do Estado, valeu-se da função pública e da confiança institucional para instrumentalizar atos
administrativos em benefício da organização criminosa, desviando finalidades públicas e contribuindo para a prática ilícita.

As
circunstâncias do crime
também lhe são
desfavoráveis
,
uma vez que o modus operandi envolveu a utilização coordenada de estrutura estatal, com aceleração procedimental e ocultação de irregularidades
.
A conduta social é negativa
,
diante do desvio das finalidades legítimas da função pública.

Os motivos do crime
igualmente se mostram
reprováveis
,
por vincularem-se ao atendimento de compromissos políticos ilícitos, com prejuízo à coletividade
.

As demais circunstâncias (antecedentes, consequências e personalidade) não se apresentam desfavoráveis, e o comportamento da vítima é inaplicável ao caso.
Diante disso, aplico a fração de
1/6
sobre o mínimo legal, considerando a gravidade acentuada das circunstâncias negativas e a elevada reprovabilidade da conduta, fixando a
pena-base em 5 anos de reclusão e 300 dias-multa,
em atenção à gravidade concreta dos fatos, à posição de liderança exercida e ao valor expressivo dos recursos desviados.

2a fase.

Reconheço a agravante do art. 2o, §3o, da Lei no 12.850/2013, aumentando a pena em 1/6. Como não há atenuantes, fixo a pena provisória em
5 anos e 10 meses de reclusão e 350 dias-multa.

3a fase.

Aplico a majorante do art. 2o, §4o, II, da Lei no 12.850/2013, na fração de
2/3
, em razão da complexidade do esquema criminoso e da utilização do aparato estatal. Ausente minorante, estabeleço a
pena definitiva em

9 anos e 8 meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
(art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal), e

no máximo legal de
360 dias-multa
, fixando
o valor do dia-multa em

1

salários mínimos
vigentes à época dos fatos
, em razão de ser adequado à posição socioeconômica do réu, à expressiva lesividade da conduta, ao volume de recursos públicos desviados

e à relevância da função pública traída pela conduta ilícita.

José de Jesus Nunes Cordeiro

1a fase.

A culpabilidade é negativa
,
pois o réu, à época Secretário Adjunto de Administração do Estado de Mato Grosso, valeu-se da função pública e da confiança institucional para emitir parecer de avaliação que conferiu aparência de legalidade ao procedimento de desapropriação, contribuindo para a atuação da organização criminosa.

As
circunstâncias do crime
também lhe são
desfavoráveis
,
considerando a utilização coordenada da estrutura administrativa para acelerar trâmites e legitimar o desvio de recursos públicos, com ocultação de irregularidades.
A conduta social é negativa
,
pois o réu, como agente público responsável por atos administrativos relevantes, desviou-se das finalidades da função pública, afetando a credibilidade da Administração.

Os
motivos do crime
são
reprováveis
, por estarem
ligados à obtenção de vantagem indevida em prejuízo do interesse público.
As demais circunstâncias (antecedentes, consequências e personalidade) não se apresentam desfavoráveis, e o comportamento da vítima é inaplicável ao caso.

Diante disso, aplico a fração de 1/6 sobre o mínimo legal, considerando a gravidade acentuada das circunstâncias negativas e a elevada reprovabilidade da conduta, fixando a pena-base em 5 anos de reclusão e
150
dias-multa, em atenção à gravidade concreta dos fatos, à posição de liderança exercida e ao valor expressivo dos recursos desviados.

2a fase.

Inexistindo agravantes ou atenuantes, torno a pena provisória no patamar da pena-base.

3a fase.

Aplico a majorante do art. 2o, §4o, II, da Lei no 12.850/2013, na fração de
2/3
, em razão da complexidade do esquema criminoso e da utilização coordenada do aparato estatal. Ausente causa de diminuição, estabeleço a
pena definitiva em

8 anos e 4 meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
(art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal), e
250
dias-multa
, fixando
o valor do dia-multa em

1
salário mínimo
vigente à época dos fatos, quantia adequada à posição socioeconômica do réu, à expressiva lesividade da conduta, ao volume de recursos públicos desviados e à relevância da função pública traída pela prática ilícita.

Arnaldo Alves de Souza

1a fase.

A culpabilidade é negativa
,
pois o réu,
à época dos fatos, exercia o cargo de Secretário de Estado de Planejamento, valendo-se da função pública e da confiança institucional para viabilizar atos que atenderam aos interesses da organização criminosa, contribuindo diretamente para a execução do esquema ilícito.
As
circunstâncias do crime
também lhe são
desfavoráveis
,
diante da atuação coordenada com outros órgãos do Estado, com o objetivo de acelerar procedimentos administrativos e mascarar irregularidades, demonstrando adesão consciente à dinâmica da organização.
A conduta social é negativa
,
uma vez que o réu, ocupando cargo de elevada responsabilidade técnica, desvirtuou suas atribuições para favorecer práticas criminosas, comprometendo a integridade da função pública.

Os motivos do crime
igualmente se mostram
reprováveis
,
por estarem vinculados à manutenção de compromissos políticos ilícitos e ao favorecimento de interesses particulares, em detrimento do interesse público.
As demais circunstâncias (antecedentes, consequências e personalidade) não se apresentam desfavoráveis, e o comportamento da vítima é inaplicável ao caso.

Diante disso, aplico a fração de 1/6 sobre o mínimo legal, considerando a gravidade acentuada das circunstâncias negativas e a elevada reprovabilidade da conduta, fixando a pena-base em
5 anos

de reclusão e
150
dias-multa, em atenção à gravidade concreta dos fatos, à posição de liderança exercida e ao valor expressivo dos recursos desviados.

2a fase.
Inexistindo agravantes ou atenuantes, torno a pena provisória no patamar da pena-base.

3a fase.
Aplico a majorante do art. 2o, §4o, II, da Lei no 12.850/2013, na fração de
2/3
, em razão da complexidade do esquema criminoso e da utilização coordenada do aparato estatal. Ausente causa de diminuição, estabeleço a
pena definitiva em

8 anos e 4 meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
(art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal), e
250
dias-multa
, fixando
o valor do dia-multa em

1
salário mínimo
vigente à época dos fatos, quantia adequada à posição socioeconômica do réu, à expressiva lesividade da conduta, ao volume de recursos públicos desviados e à relevância da função pública traída pela prática ilícita
.

V
.
I
I
– Da tese defensiva do réu Afonso Dalberto

V.II.I –
P
enas dos crimes de peculato e de organização criminosa.

Alegada inidoneidade dos fundamentos utilizados para negativar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

A sentença está devidamente fundamentada quanto à valoração negativa das circunstâncias, das consequências e dos motivos dos crimes de peculato e de organização criminosa. Esses vetores foram apreciados com base em elementos concretos, não inerentes aos tipos penais, tais como: a instrumentalização da máquina pública, o exercício de função de liderança (Presidência do INTERMAT), o desvio de finalidade institucional e o impacto social e ético causado.

A dosimetria não se baseou em elementos genéricos, mas em
fatos concretos
que demonstram uma maior reprovabilidade da conduta do réu:

Nesse contexto o Colendo Superior Tribunal de Justiça, cito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E RECEPTAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há violação do
art
.
489, § 1o, IV, do CPC, uma vez que a matéria tida por omissa foi satisfatoriamente apreciada pela Corte local, embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o que não configura negativa de prestação jurisdicional. 2.
Quanto ao pleito absolutório, incide o óbice da Súmula 7/STJ, uma vez que o acórdão demonstrou a coesão e harmonia das provas dos autos para atestar a materialidade e autoria dos delitos de participação em organização criminosa e receptação qualificada, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório 3
. Em relação ao crime de participação em organização criminosa, as instâncias ordinárias avaliaram negativamente as circunstâncias e as consequências do crime, com fundamento, respectivamente, no alto nível de organização do grupo criminoso
, estabelecido há aproximadamente vinte anos, e no fato de que o imóvel invadido tinha como destinação a construção de casas
populares .

Tais circunstâncias extrapolam os elementos do tipo penal, mostrando-se aptas a exasperar a pena-base
.4. Em relação ao crime de receptação qualificada, o Tribunal de origem acatou o recurso ministerial para avaliar negativamente os vetoriais da culpabilidade e das consequências do crime. Com efeito, o modus operandi e o alto grau de sofisticação utilizados para o cometimento dos delitos, o fato de o recorrente utilizar-se de sua condição de Militar da reserva para obter informações privilegiadas e favorecimentos de outros militares da ativa e o elevado valor dos bens receptados (somando R$ 284 .020,08), são circunstâncias aptas para exasperar a reprimenda nos moldes em que realizado pela Corte de origem.5. Não há falar em bis in idem no caso dos autos porque, "para a elevação das penas-bases de crimes distintos, é possível a utilização dos mesmos fundamentos" (
AgRg
nos
EDcl
no REsp n. 1 .922.866/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 2/12/2022.) 6. O aumento da pena em 1/4 na terceira fase da dosimetria, pela incidência da causa prevista no inciso II do § 4o do
art
.
2o da Lei n. 12.850/2013 não se mostra desproporcional, porque amparado em elementos concretos e específicos dos autos, ante o número elevado de participantes corrompidos (ao menos dois funcionários da Prefeitura Municipal, além de policiais militares e civis, inclusive ambiental).
7 .
Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 2514214 SP 2023/0422678-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2024).

Rejeita-se, portanto, a tese defensiva de inidoneidade dos fundamentos utilizados para negativar as circunstâncias judiciais dos crimes de peculato e de organização criminosa,

V.II.II –
Da agravante do art. 62, IV, do Código Penal no crime de peculato

A defesa sustenta a ocorrência de
bis in idem
, ao argumento de que a agravante prevista no art. 62, IV, do Código Penal (“paga ou promessa de recompensa”) coincidiria com a vantagem econômica inerente ao peculato.

No peculato, a vantagem econômica constitui resultado do delito, enquanto a
paga
ou promessa de recompensa configura motivo ou condição de execução, revelando maior reprovabilidade da conduta.
Tratam-se
de categorias distintas, razão pela qual não há duplicidade punitiva.

O argumento central reside em que a condição de funcionário público é o que permite a prática do peculato, ao passo que a promessa de recompensa é um fator externo ao tipo, que incentiva o agente a delinquir, justificando a incidência da agravante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça oferece base sólida para afastar o alegado
bis in idem
, ao diferenciar circunstâncias agravantes
daquelas elementares
do tipo penal:

ENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PECULATO. DOSIMETRIA DA PENA
. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VOLUNTARIEDADE NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES. SÚMULA N. 7/STJ. PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
. CHEFIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM
. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DIFICULDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO
PENAL .
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consignada pelo Tribunal de origem a inexistência de voluntariedade do recorrente para fazer jus ao reconhecimento da causa geral de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal, tem-se que o afastamento de tal conclusão implicaria necessariamente no reexame das provas produzidas nos autos, incidindo à espécie o disposto na Súmula
n .
7 desta Corte. Precedentes. 2.
Não está configurado o alegado bis in idem pela utilização de elementar do crime de peculato
para negativação da
vetorial "circunstâncias
do crime", uma vez que o exercício do cargo de chefia do recorrente na Secretaria Municipal de Tributação indicou a maior reprovabilidade da conduta
praticada .
Nessa linha, já se decidiu que "a investidura em cargos de chefia não se [confunde] com a elementar do crime de peculato"
(
AgRg
no REsp n. 1.743.180/RS, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1o/10/2019,
DJe
7/10/2019). Ademais, sendo tal circunstância suficiente, por si só, para exasperar a pena a título de circunstâncias do crime, não há que se falar em violação ao art. 59 do Código Penal pelo fato de não terem sido demonstrados elementos concretos acerca da dificuldade econômica municipal que levasse à negativação da referida vetorial. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1603622 RN 2016/0146860-2, Data de Julgamento: 21/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)
.

No caso concreto, comprovou-se que o réu aceitou participar do esquema mediante promessa de recebimento de R$ 500
mil
, circunstância que agrava a culpabilidade e autoriza a aplicação da agravante do art. 62, IV, do Código Penal. Logo, não se verifica
bis in idem
, sendo legítima sua incidência.

Ressalte-se que não se trata de analogia
in malam partem
, pois inexiste lacuna normativa. A agravante encontra-se expressamente prevista em lei, nos termos do art. 62, IV, do Código Penal, havendo simples aplicação da norma penal pertinente ao caso concreto.

Portanto, afasta-se a preliminar defensiva, mantendo-se a aplicação da agravante.

V.II.III –

Readequação do quantum de exasperação da reprimenda decorrente da aplicação da agravante prevista no art. 62, IV, do Código Penal

A defesa alega a necessidade de readequação do quantum de exasperação da pena em razão de erro material na aplicação da agravante prevista no art. 62, IV, do Código Penal (“paga ou promessa de recompensa”), não corrigido no julgamento dos embargos de declaração.

De fato, verifica-se erro matemático na dosimetria, na 2a fase: o acréscimo de 1/6 sobre a pena-base de 5 anos e 9 meses de reclusão e 141 dias-multa deveria resultar em 6 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão e 165 dias-multa, e não nos 7 anos e 5 meses de reclusão e 199 dias-multa fixados na sentença — equívoco igualmente reconhecido no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que se manifestou favoravelmente à sua correção.

Na 3a fase, inexistindo causas de aumento, aplica-se a minorante do art. 4o, caput, da Lei no 12.850/2013, na fração de 2/3, fixando-se a pena definitiva em 2 anos e 2 meses de reclusão e 55 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, e §3o do Código Penal.

Acolhe-se, portanto, a tese defensiva quanto ao erro material na 2a fase (pena provisória), redimensionando-se a pena definitiva pelo crime de peculato para 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 55 dias-multa, mantido o valor do dia-multa fixado na sentença.

V.II.IV –

Da aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal)

A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), alegando que a confissão extrajudicial foi anterior ao acordo de colaboração premiada, o que afastaria eventual
bis in idem
.

Contudo, a confissão constituiu elemento determinante para a formalização do acordo, já utilizado para a concessão da redução de 2/3 prevista no art. 4o da Lei no 12.850/2013. A dupla valoração da mesma conduta configuraria
bis in idem
, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, veja-se:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DA PARTE NÃO CONHECIDO. TRÂNSITO EM JULGADO.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
, ESTELIONATO E CORRUPÇÃO ATIVA. CRIMES DE FRAUDE CONTRA A PREVIDÊNCIA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS. RECEBIMENTO DE PROPINA.
ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. ART. 4o, §§ 6o e 7o, DA LEI FEDERAL N. 12 .850/201
3, INTERVENÇÃO JUDICIAL RESTRITA À VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE, LEGALIDADE E VOLUNTARIEDADE. ESCOLHA DO BENEFÍCIO. EXCLUSIVIDADE DO JUIZ.
ART .
4o, CAPUT C/C § 1o DA LEI FEDERAL N. 12.850/2013.

OBSERVAÇÃO DO LIMITE DE 2/3. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. INSTITUTOS DISTINTOS. PONTO EM COMUM. AMBOS ESCLARECEM A EMPREITADA CRIMINOSA NA FACILITAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL.
BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. DUPLA VALORAÇÃO DO MESMO FATO COM IDÊNTICO FUNDAMENTO
. CASOS EM QUE APLICADA A BENESSE DE REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NA LEI N. 12.850/13. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA DAS PENAS DE PARTE DOS COLABORADORES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O agravo em recurso especial de Maria
Lucinara
Gomes da Silva não foi conhecido pela Presidência desta Corte, com trânsito em julgado certificado à fl. 6465, em 12/3/20. 2. São duas as teses trazidas pelo órgão ministerial à análise deste colegiado: 1) a impossibilidade de o juiz modificar o acordo de colaboração premiada celebrado entre as partes, reduzindo a pena dos colaboradores em maior proporção - de 1/3 para 1/2 e; 2) a ocorrência de bis in idem na aplicação cumulativa da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição da pena pela colaboração premiada. 3. Consoante o preconizado no art. 4o, §§ 6o e 7o, da Lei Federal n. 12.850/2013, é vedada a participação do juiz nas negociações da colaboração premiada, restando a intervenção judicial restrita à verificação da regularidade, legalidade e voluntariedade, de modo a proceder ou não a homologação do acordo. 4. Nos termos do disposto nos §§ 7o e 8o, do art. 4o, caput, da Lei Federal n. 12.850/2013 e de uma visão interpretativa da norma, fica a critério do julgador adequar a proposta ao caso concreto, alterando o quantum estabelecido de pena, sendo
esta
uma de suas atribuições, após análise das circunstâncias elencadas no art. 4o, § 1o, do mesmo diploma legal, observado o limite de 2/3 (dois terços), consoante dispõe o
art
.
4o, caput, da Lei Federal n. 12.850/2013. 5. Assim, atento as regras do sistema acusatório, ao órgão acusador cabe à titularidade da ação penal e ao juiz sentenciante compete o estabelecimento ou negociação da pena a ser aplicada, dentro
do seu juízo de discricionariedade. 6. O instituto da colaboração premiada e a atenuante da confissão não se confundem. A colaboração premiada exige requisitos mais específicos para a materialização, não sendo suficiente a mera confissão acerca da prática delituosa, mas o fornecimento de informações que sejam objetivamente eficazes. As consequências jurídicas da colaboração premiada também são mais amplas, além do que, a confissão espontânea se submete aos limites impostos no preceito secundário do tipo penal correspondente (Súmula n. 231 do STJ), diferentemente do que ocorre quando do reconhecimento das causas de diminuição. Quanto à voluntariedade, também se distinguem as duas figuras processuais.
O Código Penal vincula a legitimidade da confissão à espontaneidade (
art
.
65, III, d) e, por confissão espontânea entende-se o ato realizado através da livre vontade do agente, sem provocação. Já no que concerne à colaboração premiada, o entendimento prevalente da doutrina é o de que não se exige que a ideia de
praticá-lo
seja do próprio agente.
7. De outra parte, faz-se necessário observar o ponto em comum entre as figuras analisadas, qual seja, o ato do réu no esclarecimento da empreitada criminosa de forma a facilitar a persecução
penal .

8. Atento ao princípio do ne bis in idem ou non bis in idem, que constitui um limite ao Estado, evitando a múltipla valoração do mesmo fato com idêntico fundamento jurídico e, ainda, tomada a amplitude de consequências e benefícios extraídos do instituto da colaboração premiada, há bis in idem na consideração da atenuante da confissão do réu quando já estabelecido o acordo de colaboração entre ele e o órgão ministerial nos casos em que aplicada a benesse de redução da pena prevista na Lei 12.850/13.
9. No caso concreto, faz-se necessário o refazimento da dosimetria das penas dos colaboradores que tiveram duplamente reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e a redução da pena pela colaboração premiada. 10. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1852049 RN 2019/0310309-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2020).

Ainda que se trate de institutos distintos, ambos possuem como ponto comum a contribuição do réu para o esclarecimento dos fatos, não sendo possível extrair dois benefícios simultâneos a partir do mesmo comportamento processual.

Não se trata de analogia
in malam partem
, mas de aplicação do princípio da legalidade e do
ne bis in idem
.

Afasta-se, portanto, a tese defensiva
relativa à aplicação cumulativa da confissão espontânea.

V.II.V – Do reconhecimento da atenuante inominada (art. 66 do Código Penal), em virtude da restituição da vantagem indevida e da postura colaborativa

A defesa pleiteia a aplicação da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal, sustentando que o réu colaborou de forma relevante para a apuração dos fatos e restituiu integralmente a vantagem indevida.

Contudo, a restituição não ocorreu de modo espontâneo, mas como condição expressa do acordo de colaboração premiada firmado com o Ministério Público, constituindo contrapartida para obtenção dos benefícios previstos no art. 4o da Lei no 12.850/2013. Nesse cenário, não se trata de comportamento voluntário e dissociado de vantagens processuais.

A propósito, a jurisprudência firmou-se nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ARTIGO 66 DO
cÓDIGO

pENAL
. INAPLICABILIDADE. restituição de veículo inviável.
RECURSOs

CONHECIDOs
E
desPROVIDOs
.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e a confissão judicial de um dos réus, é firme no sentido de que os réus cometeram os crimes de tráfico de drogas ao transportarem grande quantidade de substâncias entorpecentes com finalidade de difusão ilícita.
2. Inviável a aplicação da atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal quando a postura colaborativa do réu, de confessar a prática do crime, já atraiu a incidência da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III
, ?
d?,
do Código Penal)
. 3. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único, do artigo 243, da Constituição Federal, o qual determina o confisco de "todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins". 4. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 07303675920218070001 1611855, Relator.: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 01/09/2022, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: 12/09/2022).

Além disso, os efeitos positivos da postura colaborativa já foram considerados na redução de 2/3 da pena, o que impede nova diminuição com base na mesma causa fática, sob pena de
bis in idem
.

Rejeita-se, portanto, a tese defensiva relativa à aplicação da atenuante inominada.

V
.
I
II
-
Da tese ministerial d
a continuidade delitiva do crime de peculato

O Ministério Público requer o reconhecimento da continuidade delitiva em relação ao crime de peculato, sustentando que os pagamentos realizados em 25 de novembro de 2014 e 11 de dezembro de 2014, no valor total de R$ 7.000.000,00, configurariam 2 desvios autônomos, preenchendo os requisitos do art. 71 do Código Penal.

Todavia, a denúncia descreve que ambos os pagamentos integraram uma única cadeia delitiva, direcionada à fraude no procedimento de desapropriação ambiental da área titularizada por Filinto Corrêa da Costa, no âmbito da “Operação
Seven
”. As condutas foram desenvolvidas com desígnio criminoso uno, mediante emissão de pareceres administrativos, suplementação orçamentária, autorização de despesa e liberação de recursos públicos.

Do conjunto probatório extrai-se a existência de dolo único, finalidade ilícita comum, resultado material indivisível e fracionamento meramente operacional dos pagamentos, que constituíram meio de execução do mesmo desvio. Assim, embora efetuados em datas distintas, os repasses compuseram crime único de peculato-desvio, não incidindo a continuidade delitiva.

A
propósito
, destaca-se jurisprudência alinhada ao posicionamento adotado:

REVISÃO CRIMINAL. REQUERENTES CONDENADOS POR FRAUDE EM LICITAÇÃO (ART. 90, DA LEI N.o 8 .666/1993),
PECULATO
(ART. 312, CAPUT E § 1o, DO CÓDIGO PENAL) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, DA LEI N.o 12 .850/2013). IMPUGNAÇÕES À DOSIMETRIA PENAL. PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA FASES. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS .
AVALIAÇÕES DESFAVORÁVEIS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS DE FRAUDE EM LICITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA AFASTADAS. AVALIAÇÕES DESFAVORÁVEIS DAS CONSEQUÊNCIAS DOS DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO AFASTADAS. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASES REALIZADA COM BASE EM ARGUMENTOS GENÉRICOS, ABSTRATOS OU CORRESPONDENTES A ELEMENTARES DO TIPO. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA .
MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE EM TODOS OS DELITOS. COMPENSAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS COM DESFAVORÁVEIS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO
STJ .
SEGUNDA FASE. IMPUGNAÇÃO DAS AGRAVANTES DO ART. 61, II, G, E DO ART. 62, I, DO CÓDIGO
PENAL .
REJEIÇÃO. CABIMENTO E FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66, DO CÓDIGO
PENAL .
AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE. SUPOSTA MOROSIDADE DA AÇÃO PENAL QUE NÃO JUSTIFICA SUA APLICAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE DOS
AUTOS .

TERCEIRA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA QUANTO AOS CRIMES DE PECULATO. ACOLHIMENTO. VERBA PROVENIENTE DE UM
CONTRATO
.

PAGAMENTOS SUCESSIVOS E PERIÓDICOS QUE REPRESENTAM MERO DESDOBRAMENTO OU FRACIONAMENTO DA CONDUTA. HIPÓTESE DE CRIME ÚNICO
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS E ALTERAÇÃO
DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DAS
PENAS .
SUSPENSÃO DA ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

(TJ-AL - Revisão Criminal: 0808414-20.2023 .8.02.0000 Maceió, Relator.: Des.
Celyrio
Adamastor Tenório Accioly, Data de Julgamento: 05/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/03/2024)
.

Rejeita-se a tese ministerial de continuidade delitiva no crime de estelionato.

VI –

Da tese defensiva de exclusão ou redução da pena de multa

Afonso Dalberto

A defesa sustenta a necessidade de redução da sanção pecuniária, tanto quanto ao número de dias-multa quanto ao valor unitário (1/30 do
salário mínimo
por dia-multa), alegando que tais parâmetros teriam sido fixados em patamar desproporcional frente à atual condição econômica do réu. Acrescenta ter restituído integralmente o proveito econômico ilícito obtido, no montante de R$ 579.206,03.

Todavia, conforme consta dos autos, a pena de 104 dias-multa foi corretamente fixada, ao valor de 1
salário mínimo
vigente à época dos fatos, nos termos do art. 60 do Código Penal, observando-se o critério trifásico, cuja legalidade encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, destaque-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DOIS APELANTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDOS DE AELITON: PRELIMINAR 1. NULIDADE DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – IMPERTINÊNCIA – LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR ASSINADO POR PERITO OFICIAL – SUFICIÊNCIA – MATERIALIDADE DELITIVA CONSTATADA DE FORMA HÁBIL – MÉRITO - 2. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE – PROVAS HARMÔNICAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3. PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO
–
INVIABILIDADE
– CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – QUANTIDADE E QUALIDADE DO ENTORPECENTE –
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
–
4 .
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – REGIME PRISIONAL FECHADO – SEGREGAÇÃO DURANTE TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PEDIDO DE SILVIO: 5. REDUÇÃO DA PENA DE
MULTA – IMPERTINÊNCIA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - OBEDIÊNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO – PEDIDOS EM COMUM: 6. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – 7. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS E ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA – IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS (
ART .
33, § 2, A B, § 3o E ART. 44, INC. I, E III DO
CP)–
8. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –- PRELIMINAR ARGUIDA POR AELITON REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA EXTENSÃO DESPROVIDO – RECURSO DE SILVIO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O
PARECER .
1. Torna-se dispensável a apresentação do laudo toxicológico definitivo, quando anexado aos autos um laudo preliminar de constatação devidamente assinado por perito oficial, que identifica a substância apreendida como sendo uma substância ilícita (cocaína), comprovando, assim, a existência do delito. 2. Torna-se inviável a absolvição pretendida diante dos elementos reunidos nos autos, especialmente dos depoimentos policiais que comprovam a apreensão de uma considerável quantidade de entorpecentes armazenados no tanque de combustível e para-choque do veículo em que estava o apelante, indicando que ele foi preparado para o transporte, juntamente com as demais provas apresentadas nos autos, evidenciado que ele tinha pleno conhecimento do transporte das substâncias
ilícitas .
3. Não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal quando existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, a exemplo da quantidade e qualidade dos entorpecentes e as circunstâncias do crime. 4. Sendo o Apelante condenado à pena privativa de liberdade em regime fechado, tendo permanecido preso durante toda a instrução criminal, não seria lógico, após sua condenação, colocá-lo em liberdade; em especial, se há fundamentos suficientes para a segregação cautelar no decisum em que se converteu o flagrante em prisão
preventiva .
5
. Se a imposição da pena de multa obedeceu ao critério trifásico, sendo condizente com a situação econômica da apelante e proporcional à sanção constritiva de liberdade imposta, descabe reduzi-la para o mínimo legal. Inteligência do Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
6. Não se aplica a benesse prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, quando não se verifica a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, diante das evidências de que os apelantes se dedicavam a atividades criminosas.
7 .
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou mesmo o abrandamento do regime de pena, vez, que os apelantes têm circunstâncias judiciais negativadas, bem como as penas aplicadas são superiores há 4 anos de reclusão (art. 33, § 2o, b, e art. 44, inc. I, II e II, ambos do Código Penal
) .
8. O momento de se aferir a situação econômica do condenado para eventual
suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução penal, quando lhe for exigido o pagamento.

(TJ-MT - APR: 10083751220228110004, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/09/2023).

A decisão considerou, ainda, a gravidade dos crimes de peculato e de organização criminosa e a expressiva capacidade financeira do réu à época, decorrente do exercício do cargo de Presidente do INTERMAT.

Ressalte-se que a pena de multa possui natureza penal, preventiva e pedagógica, devendo refletir a reprovabilidade da conduta, especialmente em casos de desvio de recursos públicos com relevante impacto social e ético.

Além disso, a defesa não comprovou a alegada incapacidade financeira atual do réu, inexistindo elementos que justifiquem a exclusão ou redução da sanção pecuniária.

Rejeita-se, portanto, a tese defensiva de Afonso Dalberto.

Silval
da Cunha Barbosa

A defesa sustenta a incompatibilidade da pena de multa fixada na sentença — 115 dias-multa, à razão de 1
salário mínimo
vigente à época dos fatos — com o acordo de colaboração premiada homologado pelo Supremo Tribunal Federal, que previu a restituição de R$ 70.087.796,20 ao erário. Alega bis in idem e requer a exclusão ou, subsidiariamente, a redução da multa para o patamar mínimo, com compensação dos valores restituídos.

Todavia, a multa possui natureza penal e autônoma e não se confunde com o dever civil de ressarcimento decorrente do acordo de colaboração. A restituição não elimina a finalidade punitiva e pedagógica da multa, especialmente em crimes contra a Administração Pública.

Além disso, o quantum foi devidamente fundamentado (art. 60 do Código Penal), considerando a gravidade dos fatos, o dano ao erário e a posição de liderança funcional e política exercida pelo réu à época (governador do Estado de Mato Grosso).

Tal definição observou o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que estabeleceu a Tese no 33:

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de
acordo com a capacidade econômica do apenado (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)
.

Inexiste ilegalidade ou vício, tampouco cláusula no acordo de colaboração que dispense a multa penal ou autorize sua compensação com os valores restituídos.

Afasta-se, portanto, a tese arguida pela defesa de
Silval
da Cunha Barbosa.

VII – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

A defesa Afonso Dalberto pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com base em cláusula do acordo de colaboração premiada, alegando ausência de fundamentação para o indeferimento do benefício.

Todavia, embora o acordo previsse tal possibilidade, ele não vincula o juízo, que deve observar os requisitos do art. 44 do Código Penal. No caso, o crime de peculato foi cometido de forma dolosa, com instrumentalização do aparato estatal em favor de organização criminosa, circunstâncias que evidenciam elevado grau de reprovabilidade e tornam inadequada a substituição.

Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PECULATO
.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA
. REINCIDÊNCIA E
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
.
IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
A existência de circunstâncias judiciais negativas
e de reincidência
impedem a conversão da reprimenda privativa de liberdade em restritivas de direitos
" (
AgRg
no HC n. 766.369/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024,
DJe
de 19/4/2024
) .
2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2467803 MG 2023/0339252-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024)
.

A sentença fundamentou a necessidade da pena corporal para atender aos fins preventivo e retributivo da sanção (art. 59 do Código Penal). Assim, a cláusula do acordo não obriga o julgador diante das circunstâncias concretas do caso.

Afasta-se, portanto, a tese defensiva de Afonso Dalberto para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO das apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público, por
Silval
da Cunha Barbosa, Pedro Jamil
Nadaf

e
Afonso Dalberto
, e:

I – ACOLHO

a preliminar
suscitada pela defesa de Filinto Corrêa da Costa e pela Procuradoria-Geral de Justiça para
DECLARAR extinta a punibilidade
dos réus
Filinto Corrêa da Costa e Arnaldo Alves de Souza Neto

quanto ao crime de peculato (
art. 312 do Código Penal), em razão da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso II, e art. 115, todos do Código Penal.

Resta, portanto,
PREJUDICADO
o pleito recursal ministerial quanto à condenação por peculato dos réus Filinto Corrêa da Costa e Arnaldo Alves de Souza Neto.

II – No mérito:

I
I.I
–
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação do
Ministério Público
para

CONDENAR
os
réus
:

II.I.I –
Silval
da Cunha Barbosa,
como incurso no art. 2o,
caput
, c/c §§ 3o e 4o, II, da Lei no 12.850/2013,
à pena definitiva de 3 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto
(art. 33, §2o, alínea “c”, e §3o, do Código Penal),
e 120 dias-multa,
estabelecido o
valor unitário do dia-multa

em 2
salários mínimos
vigentes à época dos fatos;

II.I.II – Pedro Jamil
Nadaf
,
como incurso no art. 2o
, caput
, c/c §§ 3o e 4o, II, da Lei no 12.850/2013,
à pena definitiva de 3 anos e 2 meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
(art. 33, §2o, alínea “c”, e §3o, do Código Penal),
e 120 dias-multa,

fixado o
valor do dia-multa em 2
salários mínimos

vigentes à época dos fatos;

II.I.III –

Francisco Gomes de Andrade Lima Filho (
vulgo
“Chico Lima”)
, como incurso no art. 2o,
caput
, c/c §§ 3o e 4o, II, da Lei no 12.850/2013,
à
pena

definitiva de

9 anos e 8 meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
(art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal),
e

360 dias-multa
(máximo legal), estabelecido o
valor do dia-multa em 1
salário mínimo
vigente à época dos fatos;

II.I.IV –

José de Jesus Nunes Cordeiro
, como incurso no art. 2o, caput, c/c §4o, II, da Lei no 12.850/2013,
à pena definitiva de

8 anos e 4 meses de reclusão
, a ser executada em
regime inicial fechado
(art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal),
e

250 dias-multa
, fixado o
valor unitário do dia-multa em

1
salário mínimo
vigente à época dos fatos;

II.I.V –

Arnaldo Alves de Souza Neto
, como incurso no art. 2o, caput, c/c §4o, II, da Lei no 12.850/2013, à
pena definitiva de

8 anos e 4 meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
(art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal),
e

250 dias-multa
, fixado o
valor do dia-multa em

1
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

II.II – DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Afonso Dalberto,
exclusivamente para corrigir erro material na 2a fase da dosimetria
, redimensionando a pena definitiva pelo crime de peculato
(art. 312 do Código Penal)
para 2 anos e 2 meses de reclusão,
a ser cumprida
em regime inicial aberto, e 55 dias-multa, mantendo-se o valor unitário do dia-multa
fixado na sentença (1
salário mínimo
vigente à época dos fatos).

II.III – NEGO PROVIMENTO
às apelações interpostas por

Silval
da Cunha Barbosa e Pedro Jamil
Nadaf
,
conforme razões expendidas.

No mais, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026